Tribunal: TJMT
Processo: 0042030-72.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Número do Protocolo: 42030/2020
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

APELANTE(S):
PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante, e proveram parcialmente o recurso do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 40996-17.2012.811.0041 Código: 787079, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para constituir o título executivo judicial referente à dívida representada na Nota Fiscal nº 92.404, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), incidindo juros de mora desde a citação no percentual da caderneta de poupança e correção monetária desde o evento danoso (emissão das notas fiscais), pelo IPCA.
Em suas razões, o Embargante assevera que a decisão foi omissa já que houve inobservância da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro para o julgamento do caso.
Sustenta que “muito embora o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso atualmente seja uníssono no sentido de que a “nota de empenho” por si só, sem comprovação da efetiva entrega de mercadoria, não serve para instruir ação monitória, a época da propositura da presente ação e nos anos seguintes não era essa a compreensão”.
Aduz, que o caso em exame deve ser julgado em consonância com a jurisprudência dominante a época da propositura da ação, e não com a atual.
Com isso, pugna o Embargante para que sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, sanando a omissão ventilada, a fim de que seja aplicado o entendimento jurisprudencial admissível à matéria à época da propositura da Ação, reformando parcialmente a sentença recorrida para constituição de título executivo englobando, além do valor da nota fiscal nº 92.404, as cifras contidas nos documentos fiscais de números 103.191, 102.637, 89.973 e 93.587. (fls.222/227).
Sem Contrarrazões. (fl. 229).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante, e proveram parcialmente o recurso do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 40996-17.2012.811.0041 Código: 787079, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para constituir o título executivo judicial referente à dívida representada na Nota Fiscal nº 92.404, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), incidindo juros de mora desde a citação no percentual da caderneta de poupança e correção monetária desde o evento danoso (emissão das notas fiscais), pelo IPCA.
Segundo prevê o art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”
Apesar do Embargante alegar a ocorrência de omissão no Acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.
Da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.
Logo, não há como acolher a pretensão do Embargante, na medida em que o recurso de Embargos de Declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
O Acórdão recorrido reconheceu que a empresa Apelante não se desincumbiu, a contento do seu ônus de comprovar que foram entregues as mercadorias descritas nos documentos ficais de números 103.191, 102.637, 89.973 e 93.587, e que o empenho por si só não cria obrigação de pagamento, pois, necessária a comprovação da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, veja-se:
“A nota de empenho, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, não serve para instruir ação monitória, com o escopo de exigir o pagamento do Ente Estadual
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria: [...] 4. A despesa pública deve ser sempre antecedida de empenho (art. 60 da Lei 4.320/1964), que é o ato contábil financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. 5. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens. 6. O empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da de spesa. 7. Por outro lado, impossível iniciar o prazo prescricional de cobrança a partir do empenho, pela simples razão de que o contrato ainda não foi adimplido. O credor não tem pretensão de receber por despesa a ser realizada, o que demonstra a inexistência de actio nata. 8. Ao cumprir o contrato (entrega da mercadoria ou prestação do serviço), o servidor responsável atesta a correta realização da despesa e procede à liquidação, prevista no art. 63 da Lei 4.320/1964. Em princípio, a partir da liquidação, o interessado pode exigir o pagamento na forma do contrato firmado [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1022818/RR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 21/8/2009). (Destaquei)”

Nesse contexto, ficou evidenciado que o caso em exame foi julgado utilizando-se de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive antecede à época da propositura da ação (26/11/2012), desse modo, observa-se a pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no Acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida. Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso adequado, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).” (Destaquei).

Verificado, pois, que não houve qualquer vício no Acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria, REJEITO os embargos declaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR